Tribunal: TJDFT
Processo: 0733791-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733791-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Cristina dos Santos de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0711472-91.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu seu requerimento de aplicação da multa e honorários advocatícios ao débito remanescente (id 206325512 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para apresentarem resposta ao recurso, caso queiram. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator